Tribunal: TJDFT
Processo: 0750435-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750435-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR CESAR ALEXANDRE LIMA IMPETRANTE: MARCELO GOMES TORQUATO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO GOMES TORQUATO em favor de ARTHUR CESAR ALEXANDRE LIMA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente preso em flagrante em 22/07/2025, sob alegação de ter praticado o delito do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Aponta, todavia, estar a decisão baseada em argumentos genéricos, considerando apenas a quantidade de entorpecente apreendido, sem apontar elementos concretos que demonstrassem a periculosidade do paciente. Ressalta que nenhuma droga foi apreendida no veículo conduzido pelo paciente e não há provas de que tinha ciência do entorpecente transportado por terceiros. Relata que a conclusão das investigações, com oferecimento da denúncia, não apresenta fatos novos capazes de justificar a manutenção da cautelar. Aduz a falta de contemporaneidade do periculum libertatis, porquanto não há notícia de reiteração delitiva ou tentativa de evasão, configurando a segregação verdadeira antecipação da pena, em afronta o princípio da presunção de inocência. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade e trabalho lícito. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e imediata soltura do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, registro a impetração de anteriores Habeas Corpus (0733195-89.2025.8.07.0000 e 0737360-82.2025.8.07.0000) em favor do paciente ARTHUR CESAR ALEXANDRE LIMA, de relatoria do Exmo. Desembargador Jesuíno Rissato. No primeiro writ foram devidamente analisados por esta Turma os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições pessoais favoráveis, violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Confira-se o teor da ementa (Acórdão n. 2047127): DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRIMARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNÇÃO DE BATEDOR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006. 2. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, destacando a primariedade do recorrente, sua residência fixa e bons antecedentes. 3. Requer a concessão da liminar e da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a concessão da liberdade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e indícios de autoria foram comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, que indicou a função de "batedor" do paciente no comboio em que foi apreendida grande quantidade de drogas. 2. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público e decretada em audiência de custódia, atendendo ao disposto no art. 311 do CPP. 3. A decisão encontra suporte no art. 313, I, do CPP, pois o crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 4 (quatro) anos. 4. A quantidade significativa de drogas apreendidas e o modus operandi do delito revelam a gravidade concreta da conduta, denotando envolvimento com intensa traficância entre estados da federação. 5. Mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da presunção de reiteração criminosa e do risco concreto à ordem pública. 6. A primariedade e demais condições pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (art. 312, CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é justificada pela quantidade significativa de drogas apreendidas e pelo modus operandi do delito. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006; art. 311, 312 e 313, I, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1670848, 0700014-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023. O segundo HC, por sua vez, de n. 0737360-82.2025.8.07.0000, foi inadmitido monocraticamente pelo relator, sob o argumento de litispendência, haja vista a apresentação de pedidos idênticos ao writ anterior. Quanto ao remédio constitucional ora em análise, impõe-se o seu conhecimento apenas parcial, pelas mesmas razões, pois não é permitida a mera reiteração de pedido. Passo à análise do ponto ainda não enfrentado por esta Corte, qual seja, a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Conforme dito, os requisitos da prisão preventiva já foram analisados no Habeas Corpus n. 0733195-89.2025.8.07.0000 e, quanto à ausência de contemporaneidade entre o fato e a segregação cautelar, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos. Logo, é prescindível a apresentação de motivos novos para a manutenção da custódia cautelar. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC no 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020) __________________ PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente - tentativa de homicídio qualificado - e a sua periculosidade, a configurar o periculum libertatis, ante o evidente risco à ordem pública e da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade do decreto de prisão preventiva deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar e não dos fatos, os quais, no caso em exame, se faziam presentes no momento do decreto de prisão preventiva. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. A contemporaneidade da medida imposta nada tem a ver com o momento da prática delitiva que levou a imposição da prisão, e sim com os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar. (...) (Acórdão 1654103, 07432041820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, o denunciado foi preso em flagrante, em julho de 2025, ou seja, há aproximadamente 4 meses, por integrar comboio destinado ao transporte interestadual de 438kg de maconha. Foi oferecida a denúncia em 31/07/2025, imputando ao paciente a prática dos delitos do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06, e apresentada a defesa prévia. Por conseguinte, foi recebida a denúncia em 08/09/2025, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a segregação pelo juízo a quo. O feito aguarda a audiência de instrução e julgamento, designada para 08/01/2025. Nesse panorama, estando o feito em tramitação regular e persistentes os motivos existentes na data da decretação da prisão preventiva, não há falar em falta de contemporaneidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator